Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-83.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000287-83.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS MANOEL ROZINDO EWALD e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RAIOL SANTOS, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: CONSTRUTORA OLIVEIRA FORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, RODRIGO RAIOL SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. SÚMULA 415 DO STF. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

A execução imediata da tutela provisória deferida é legítima, nos termos do art. 297 do CPC, não havendo nulidade pelo cumprimento da ordem antes do trânsito em julgado.

O indeferimento de provas reputadas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência do STJ.

O laudo pericial é conclusivo ao atestar que o muro foi construído sobre faixa de servidão aparente, reduzindo sua largura e impedindo o acesso de veículos ao imóvel do Autor.

A servidão de passagem, ainda que não registrada, goza de proteção possessória quando aparente e consolidada pelo uso, nos termos do art. 1.378 do CC e da Súmula 415 do STF.

A existência de acesso alternativo não afasta o reconhecimento da servidão, que não se confunde com passagem forçada.

O pedido contraposto de litigância de má-fé foi corretamente rejeitado, ante a ausência de dolo processual (art. 80 do CPC).

O transtorno decorrente da obstrução da passagem não configura, por si só, dano moral indenizável, diante da ausência de violação concreta a direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

O desprovimento dos recursos enseja a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pelo Réu/Apelante para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis de
nº 8000287-83.2023.8.05.0039
,
em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
o
s
-
CONSTRUTORA OLIVEIRA FORTES LTDA
e

CARLOS MANOEL ROZINDO EWALD
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
D
O

RÉ
U

e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL D
O
AUTOR
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/2